Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703085-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. DISPENSÁVEL. EVIDENTES SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORIAL DE CULPABILIDADE. ACIDENTE EM RODOVIA DE ALTA VELOCIDADE. OCORRÊNCIA DE RISCO CONCRETO. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. VETORIAL NEGATIVA. APURAÇÃO DOS DIAS-MULTA E SUSPENSÃO DA CNH DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e perigo abstrato, motivo pelo qual independe de consequência fática para sua configuração. 2. A palavra firme dos policiais que: a) presenciaram o automóvel conduzido pelo acusado trafegando em zigue-zague em rodovia de alta velocidade; b) testemunharam as colisões nas barreiras da pista que, ao final, findaram na completa destruição do veículo e; c) abordaram o acusado logo após o acidente, visualizando nítidos sinais de embriaguez (odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e andar cambaleante), goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal. 3. O art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei n. 12.760/2012, passou a dispensar a exigência do teste etilômetro e exame sanguíneo para caracterização do delito se a alteração da capacidade psicomotora do condutor puder ser constatada por outros meios, incluindo exame clínico e/ou relato de testemunhas. 4. Sendo o crime do art. 306 do CTB de perigo abstrato, a inequívoca demonstração de que a dinâmica do acidente implicou em risco real à incolumidade física dos demais condutores, bem como, dos policiais que se encontravam na rodovia para o patrulhamento de trânsito, extrapola o tipo penal e, diante da gravidade dos fatos, autoriza a negativação da circunstância judicial de culpabilidade. 5. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o cálculo das penas acessórias de multa e de suspensão da CNH deve observar os mesmos parâmetros aplicados para apuração da pena privativa de liberdade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, 158-A, 158- B, 158-C e 172, todos do Código de Processo Penal, entendendo ser indispensável a realização da perícia no caso em tela. Tece considerações sobre a quebra da cadeia de custódia. Afirma que não houve o cuidado com a manutenção e manejo da prova e que não há fotos, vídeos ou qualquer outro elemento externo à palavra dos agentes de trânsito apto a demonstrar a verdadeira dinâmica dos fatos, bem como não há perícia e nem a realização do teste de etilômetro. Pede, assim, sua absolvição na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo seja aplicada em seu favor a atenuante da confissão; c) artigo 620 do Código de Processo Penal, pleiteando, caso as teses deduzidas nos tópicos anteriores não sejam conhecidas ou, eventualmente, não sejam acolhidas, sejam os autos remetidos à origem, para que o Tribunal a quo se manifeste sobre as omissões existentes no decisum recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão combatido teria ofendido o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, ao considerar a realização de acordo de não persecução penal como fundamento para exasperar a pena. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 158, 158-A, 158- B, 158-C, 172, todos do Código de Processo Penal e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial em relação à invocada transgressão ao artigo 620 do CPP, pois “o reconhecimento de violação dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (AgRg no REsp n. 1.873.705/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44175940): (...) No que tange à indicada “inconstitucionalidade” da utilização de acordo de não persecução penal para desvalorar a circunstância judicial de “antecedentes criminais”, a alegação não possui qualquer pertinência. Isso porque, conforme expressamente salientado no julgamento da apelação, aludida vetorial sequer foi computada para fins de exasperação da pena-base, que considerou desfavorável somente a “culpabilidade”. Nesse sentido, veja-se o trecho do voto abaixo transcrito: “(...) Na primeira fase, a defesa requer o afastamento dos maus antecedentes. No entanto, em que pese a sentença ter feito menção à existência de outro inquérito policial por crime de mesma espécie, a vetorial não foi considerada, tendo o Juízo ressaltado expressamente que o acusado é primário. A assertiva supra resta confirmada quando observamos que a pena base foi fixada ‘em 7 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias multa, pouco acima do mínimo legal, em razão de uma circunstância judicial desfavorável’. Superado esse tema, tem-se que a única vetorial negativada pelo Juízo foi a culpabilidade, ‘consistente no grau de reprovabilidade do comportamento delitivo, [que] exorbita o comum, pois o réu chegou a colidir com outro veículo em via pública com alto tráfego de veículos, afetando, assim, de modo sério a incolumidade pública’. (...)No que tange ao ‘quantum’ da pena-base, verifico que o incremento da pena privativa de liberdade, realizado à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada (de seis meses), observou o critério admitido pelo STJ sobre o assunto. Contudo, a apuração das penas acessórias de multa e suspensão da CNH deve seguir a mesma proporção adotada para a sanção corporal. Assim, atento aos critérios do art. 49 do CP, reduzo a pena-base para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, bem como, 2 (dois)meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor (art. 293 do CTB). (...)”. (...) Ao consignar, nos embargos de declaração, que “um dos fundamentos que sustentava o agravamento da pena pelos antecedentes foi a existência de acordos de não persecução penal realizado pelo réu, o qual é inconstitucional” (sic), a Defesa não somente repisa tese que já havia sido debatida e refutada quando do exame da apelação, como insiste no erro de interpretação dos dois julgados (sentença e acórdão). Logo, “na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF” (ARE 1416506 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028